Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-17.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800375-17.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: ALZENI PEREIRA DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO DA SILVA LIMA, PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, ALESSANDRO ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800375-17.2023.8.14.0124
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação Cível
Apelante: Município de São Domingos do Araguaia
Apelada: Alzeni Pereira de Souza
Apelada: Maria da Conceição da Silva Lima
Apelado: Paulo Roberto de Oliveira Sousa
Apelado: Alessandro Araújo de Souza
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. AUTOMATICIDADE. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO RESTRITA AO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidores municipais em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, reconhecendo o direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, com implantação do benefício e pagamento das diferenças remuneratórias, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a sentença respeitou corretamente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas; (ii) verificar se a progressão funcional horizontal prevista em lei municipal exige avaliação de desempenho para servidores efetivos estabilizados; (iii) analisar se há inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 por suposta acumulação indevida de vantagens; e (iv) apurar a aplicabilidade das restrições da Lei Complementar nº 173/2020 às progressões funcionais decorrentes de legislação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença respeita a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, aplicando corretamente o entendimento jurisprudencial de que, em prestações de trato sucessivo, apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prescritas.
4. A progressão funcional horizontal, segundo os artigos 24, 26 e 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, ocorre automaticamente após três anos de efetivo exercício, sendo desnecessária a avaliação periódica para os servidores estabilizados, exigência esta limitada ao estágio probatório.
5. A alegação de inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é afastada com base em precedente do TJPA (ADI nº 0801984-92.2018.8.14.0000), que reconheceu a validade do dispositivo por não implicar mudança de cargo e não violar o princípio do concurso público.
6. Não há configuração de bis in idem, pois a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço têm fundamentos jurídicos distintos: a primeira valoriza o desenvolvimento na carreira, e o segundo premia o tempo de serviço.
7. A vedação de concessão de vantagens prevista na Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica ao caso, pois a progressão funcional decorre de previsão legal anterior à decretação da calamidade pública, conforme dispõe o art. 8º, I, do referido diploma.
8. Os cálculos impugnados pelo apelante serão analisados oportunamente na fase de liquidação de sentença, momento adequado para aferição dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 ocorre de forma automática após três anos de efetivo exercício, sendo desnecessária avaliação de desempenho para servidores efetivos estabilizados.
2. A aplicação da prescrição quinquenal em ações que versam sobre prestações de trato sucessivo limita os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
3. O artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 é constitucional, não configurando bis in idem a cumulação da progressão funcional horizontal com o adicional por tempo de serviço.
4. A Lei Complementar nº 173/2020 não obsta a concessão de progressões funcionais decorrentes de legislação anterior à calamidade pública.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 219, 487, I e 405 do CC; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, I; Lei Municipal nº 1.244/2007, arts. 24, 26 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ADI nº 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 06.12.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0007982-22.2021.8.16.0030, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave Flores Paganini, j. 06.06.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório.
Tratam os presentes autos de Remessa Necessária e Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo abaixo (ID n. 22309923):

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR o direito dos requerentes à progressão pleiteada, condenando o réu a efetivar a evolução funcional dos servidores no respectivo cargo, nos termos da fundamentação, apostilando-se com os respectivos efeitos financeiros a partir do período aquisitivo individual de cada servidor, bem como para CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, inclusive sobre 13º salário, terço constitucional de férias, adicional noturno, horas extraordinárias trabalhadas e outras vantagens enquadradas no padrão de vencimentos dos servidores, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, com observância dos seguintes parâmetros:

1) Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2) Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3) Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe: (...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, em virtude da isenção legalmente estabelecida nos termos do art. 40, I da Lei Estadual 8.328/15.

Em decorrência da sucumbência, condeno o Município de São Domingos do Araguaia ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais são arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §§ 2º, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.”
Irresignado, o MUNICÍPIO interpôs recurso de apelação (ID n. 22309925), arguindo a ocorrência da prescrição de prestações anteriores a 04/2017, a inconstitucionalidade das legislações que preveem o direito a progressão funcional horizontal e a inexistência de comprovação dos requisitos previstos pela lei, bem como da necessidade de observância ao período de vedação de majoração de gratificações e adicionais instituídos pela lei complementar nº 173/20.

Impugna os cálculos apresentados pelos autores e ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 22309931).

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 22904264).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito (ID n. 24404062).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito dos apelados à Progressão Funcional Horizontal correspondente ao acréscimo de 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício a ser pago a cada período aquisitivo de 03 (três) anos, fundamentada na Lei Municipal nº 1.244/2007.

De início, defende o apelante a ocorrência da prescrição de quaisquer parcelas anteriores a 04/2017, no que não lhe assiste razão.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de origem destinou um tópico para tratar do assunto, tendo concluído:

“Vê-se que, na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.” (ID n. 22309923 – pág. 6)
Ademais, no dispositivo final, deixou claro que a condenação ao pagamento das diferenças deveria observar “o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

Vale frisar que tal entendimento se coaduna com a legislação e jurisprudência em vigor as quais foram defendidas pelo próprio apelante em suas razões, pelo que, despicienda neste momento maior análise.

Diante disso, com base na decisão a quo, considerando que a ação foi ajuizada em 09/05/2023, restam prescritas quaisquer parcelas anteriores a 09/05/2018, data esta posterior àquela defendida pelo apelante (04/2017), portanto, mais benéfica a ele.

Diante disso, afasto a prejudicial arguida.

Quanto ao mérito recursal, é incontroverso que os apelados são servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Araguaia, admitidos entre 1998 e 2008, os quais nunca tiveram implementadas as progressões horizontais, conforme denotam as fichas funcionais individuais (ID n. 22309906 – pág. 4-19; 22309907 – pág. 4-20; 22309908 – pág. 4-20; e 22309909 – pág. 4-17).

Inclusive, vale ressaltar que, em nenhum momento o apelante impugnou tais fatos, mas tão somente questionou o direito à sua implementação. Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Em relação à progressão funcional horizontal, a Lei Municipal n° 1.244/2007 possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Acerca da alegada inconstitucionalidade de seu art. 34, que, segundo o apelante, resulta na acumulação indevida de benefícios idênticos caracterizando suposta ofensa ao art. 37, XIV da CF/88, o plenário desta Corte de Justiça já decidiu o tema, conforme abaixo demonstrado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Ação Direta de Inconstitucionalidade 0801984-92.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Goncalves de Moura, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) 2. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. 3. A Agravada preenche os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde 07.03.1996 e com mais de 19 (dezenove) anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação, tendo ingressado na referência 01 (Num. 4748505 - Pág. 25). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJPA, Recurso Extraordinário 0059074-03.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, Julgado em 03/10/2022)
Dessa forma, inexiste inconstitucionalidade no artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, não havendo violação ao princípio da legalidade estrita.

Pois bem.

Analisando os artigos 24, 26 e 34 da referida lei, verifica-se que a seguinte progressão funcional deveria ter sido aplicada na carreira dos servidores apelados, senão vejamos:

Art. 24 – Progressão horizontal é a movimentação do servidor de uma referência para outra subsequente, observando-se o critério de efetivo tempo de exercício nas atribuições do cargo, no limite máximo de referência que atenda o tempo mínimo para aposentadoria.
Parágrafo único – A Administração procederá à progressão do servidor independente de requerimento.
(...)
Art. 26 – A progressão horizontal será automática após decurso de três anos de efetivo exercício das atribuições do cargo observado os artigos 24 e 25 desta Lei.
(...)
Art. 34 - O adicional por progressão horizontal será devido no percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo no exercício das atribuições do cargo, observando o disposto nos artigos 24, 25, 26 e 27 desta Lei.
§ 1º O adicional progressão horizontal será pago a cada período aquisitivo de 3 (três) anos, triênio, uma vez que o estágio probatório é de 3 (três) anos, neste período não pode haver progressão.
§ 2º O servidor integrante de cada cargo efetivo, após 03 (três) anos de efetivo exercício, se obtiver resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, em função do estágio probatório atendendo ao que dispõem os artigos 24, 25 e 26 desta Lei, será locado para a referência A do seu cargo, dentro do seu grupo ocupacional, daí mudando automaticamente para as referências subsequentes conforme dispõe esta Lei, fazendo jus sempre ao percentual constante do anexo VII desta Lei. (Grifo nosso)
Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional horizontal é automática e independe de requerimento, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, quais sejam, o alcance de três anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo dos autores/apelados à progressão.

Portanto, não há exigência de realização de avaliação periódica para os servidores já estabilizados, consoante o §2º, do art. 34, da Lei 1.244/2007, acima citado.

Considerando-se que os recorridos são servidores públicos municipais com datas de admissão entre 28/09/1998 e 01/03/2008, tendo, portanto, mais de três anos de efetivo exercício nas funções, fazem jus a progredirem na carreira para a referência subsequente, por cada triênio de efetivo exercício, bem como, em terem acrescido aos seus vencimentos básicos os percentuais de progressão funcional que correspondem ao percentual de (1%) um por cento a cada ano de serviço público efetivo.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.244/2007. DIREITO ADQUIRIDO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO EXIGIDA PARA SERVIDORES ESTABILIZADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, determinando sua implementação e o pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença observou corretamente a prescrição quinquenal; (ii) verificar se a progressão funcional horizontal exige avaliação de desempenho periódica para servidores estabilizados; e (iii) analisar a alegada inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, sob a alegação de concessão cumulativa de benefícios idênticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença corretamente aplicou a prescrição quinquenal de trato sucessivo, limitando os efeitos financeiros às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A progressão funcional horizontal prevista na legislação municipal decorre exclusivamente do tempo de serviço, sem necessidade de avaliação periódica para servidores já estabilizados, exigência aplicável apenas ao estágio probatório.
5. O artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 não é inconstitucional, pois a progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem nem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
6. A Lei Complementar Federal nº 173/2020 não impede a concessão de progressão funcional aos servidores da saúde, conforme ressalvas previstas no artigo 8º, § 8º, do referido diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800374-32.2023.8.14.0124 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. AUTOMATICIDADE DA PROGRESSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidoras municipais. As autoras alegaram que, apesar de preencherem os requisitos legais para a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, nunca receberam o adicional correspondente. Pleitearam a implantação da progressão e o pagamento dos valores retroativos. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito das servidoras e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão horizontal prevista na legislação municipal é automática ou condicionada à avaliação de desempenho; e (ii) estabelecer se a concessão cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê a progressão horizontal como direito dos servidores após o cumprimento do interstício de três anos de efetivo exercício, sem exigir avaliação de desempenho como condição para sua concessão.
4. A interpretação do artigo 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007 não sustenta a exigência de avaliação de desempenho para a progressão horizontal, pois tal requisito se aplica apenas ao estágio probatório.
5. A progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a progressão valoriza a experiência e permanência na função, enquanto o adicional premia o tempo de serviço prestado à Administração Pública, não configurando bis in idem.
6. A Lei Complementar nº 173/2020, que vedou a concessão de vantagens a servidores públicos durante o estado de calamidade pública, não se aplica ao caso, pois a progressão decorre de norma legal anterior e não constitui aumento, mas mera reclassificação funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007 ocorre de forma automática, desde que cumprido o interstício temporal e comprovado o efetivo exercício.
2. A exigência de avaliação de desempenho para progressão funcional se aplica exclusivamente ao período de estágio probatório e não se estende aos servidores efetivos.
3. A cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, pois ambos os benefícios possuem fundamentos jurídicos distintos.
4. A vedação da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica a progressões previstas em lei anterior à decretação do estado de calamidade pública.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800095-46.2023.8.14.0124 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )
No que diz respeito à assertiva do apelante sobre a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não merece prosperar, visto que a progressão funcional dos servidores públicos não se inclui nas referidas vedações.

Assim estabelece próprio artigo 8º, inciso I da Lei supracitada:

"Art 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;"
Como visto, pelo fato de a progressão funcional horizontal requerida pelos apelados derivarem de diploma legal (Lei Municipal n.º 1.244/2007) anterior à declaração de calamidade pública nacional, não é objeto de vedação da Lei 172/2020.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO- POLICIAL MILITAR. REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO- SUSPENSÃO DAS CONCESSÕES DE PROGRESSÕES E PROMOÇÕES AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO- CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19- IMPOSSIBILIDADE- INTELIGÊNCIA DO ART 8º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA- DIREITO DOS SERVIDOR. PAGAMENTO DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR- 4º Turma Recursal- 0007982-22.2021.8.16.0030- Foz do Iguaçu- Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI- J.06.06.2022)
Por fim, quanto aos cálculos apresentados, vale lembrar que, somente em sede de liquidação de sentença serão apuradores os valores realmente devidos, com base nos termos da condenação, ocasião em que será oportunizada e analisada eventual impugnação.

Dessa forma, não vislumbro elementos capazes de infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, devendo ser mantida em todos os seus termos a sentença ora combatida.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, bem como CONFIRMO A SENTENÇA
a quo
, em sede de remessa necessária, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 28/04/2025